Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-57.2021.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000897-57.2021.8.11.0013
EMBARGANTES: ARY SANTA CATARINA e IVETE TERESINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA
EMBARGADOS: ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS, representado pelo inventariante RODOLFO DE LARA CAMPOS, e MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM FAVOR DOS EMBARGANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – NULIDADE – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DA SITUAÇÃO DE POSSE DA ÁREA LITIGIOSA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO, COM RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL ADEQUADA – RECURSO PREJUDICADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000897-57.2021.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ARY SANTA CATARINA - CPF: 400.479.899-04 (EMBARGANTE), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), IVETE TERESINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - CPF: 415.074.871-34 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS (EMBARGANTE), ESPOLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (EMBARGANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (EMBARGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE registrado(a) civilmente como THEODORO DUARTE DO VALLE - CPF: 043.632.808-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR - CPF: 498.834.106-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUGUSTA FERREIRA DO VALLE - CPF: 328.006.038-95 (TERCEIRO INTERESSADO), INEZ HELENA MARIM DE OLIVEIRA - CPF: 772.919.561-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GARCIA DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 034.416.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA AMBAR DO AMARAL - CPF: 503.018.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RAMON DO AMARAL NETO - CPF: 328.372.098-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE GEORGES AMBAR DO AMARAL - CPF: 350.758.318-69 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME AUGUSTO AMBAR DO AMARAL - CPF: 351.624.688-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE FREITAS NUNES - CPF: 998.182.301-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA GLORIA NOGUEIRA DO VALLE - CPF: 372.406.808-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTENOR DUARTE DO VALLE - CPF: 026.608.308-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHIAS OLEA AGUILAR - CPF: 000.467.048-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES OLEA (TERCEIRO INTERESSADO), ALOYSIO MARIO PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), TABELIAO DO SETIMO OFICIO DE CUIABA-MT (TERCEIRO INTERESSADO), TABELIAO DO TERCEIRO OFICIO DE NOTAS DE CUIABA-MT (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA CUIABANO PINTO - CPF: 233.736.447-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIO BIASOLI - CPF: 002.152.011-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS registrado(a) civilmente como RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS - CPF: 025.121.658-68 (EMBARGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), IVO PEREIRA DA ROSA - CPF: 126.569.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA BARBOSA WOUNNSOSCKY - CPF: 474.400.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BONIFACIO AYRES WOUNNSOSOKY - CPF: 034.690.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO PEREIRA ROSA - CPF: 460.664.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINO PEREIRA ROZA - CPF: 157.593.932-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL ANTONIO PEREIRA ROSA - CPF: 244.543.899-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DINAH DUARTE VILLELA DO VALLE - CPF: 027.854.558-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM FAVOR DOS EMBARGANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – NULIDADE – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DA SITUAÇÃO DE POSSE DA ÁREA LITIGIOSA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO, COM RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL ADEQUADA – RECURSO PREJUDICADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000897-57.2021.8.11.0013

EMBARGANTES:

ARY SANTA CATARINA e IVETE TERESINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA

EMBARGADOS:

ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS
, representado pelo inventariante
RODOLFO DE LARA CAMPOS, e MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que concluiu no sentido de
“SUSCITAR E DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para complementação da perícia mediante realização de inspeção in loco, bem como realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de possibilitar a produção de prova testemunhal sobre o exercício da posse na área litigiosa, com posterior prolação de nova sentença, devidamente fundamentada, restando, por conseguinte, prejudicada a análise do recurso de apelação interposto”
.

Em suma, a parte embargante aponta que há
“grave vício na r. Decisão prolatada, vez que, data maxima venia, equivocadamente, anulou a r. Sentença de mérito, proferida pelo D. Juízo primevo”
;
“a r. Decisão é contraditória, uma vez que, data maxima venia, fora decidida com entendimento contrário às provas dos autos”
; o
“Juízo a quo expõe de forma clara e objetiva que a posse dos Embargantes/ Apelados fora comprovada, sobretudo pelas conclusões constantes no Laudo Pericial (Id. no. 116467843); pela demonstração da cadeia dominial, não somente pela prova do exercício da posse através dos criames de gado bovino, equino e caprino, além da produção de queijos e venda de bovinos para abate nos frigoríficos da região, mas também pela pela existência do mapa e do memorial descritivo, homologados pelo INCRA, que dão certeza da localização da Fazenda Água Cristalina”
;
“em que pese o fato da I. Desa. Relatora aduzir que foram feitos apontamentos meramente estatísticos e de incerteza, cabe, novamente, informar a existência do mapa e do memorial descritivo homologados pelo INCRA (que além de ser o órgão oficial federal competente para DEMARCAR áreas rurais, certificando a sua localização homologando-a e encaminhando para o Cartório do Registro de Imóveis competente para formalizar o registro da área homologada pelo INCRA, possui fé pública)”
;
“o r. Acórdão prolatado encontra-se em contrariedade com as provas dos autos, que são robustas, incontestáveis, hígidas e mais do que suficientes para estaiar a irretocável sentença proferida pelo D. Juízo a quo”
; é possível perceber
“equívoco no decisium embargado, vez que todos os seus apontamentos foram devidamente rebatidos e comprovados nos autos, configurando-se, assim, a latente contradição entre o r. Acórdão e todas as provas juntadas aos autos”
(sic).

Pede que
“sejam recebidos e providos os presentes Embargos de Declaração, concedendo-lhes os efeitos infringentes e/ou modificativos, para que sejam supridas as contradições especificamente suscitadas, a fim de se manter a r. Sentença de mérito que restou, indevidamente, anulada, ante a comprovação indubitavelmente demonstrada da posse e propriedade dos Embargantes/ Apelados, sobre a área objeto da lide, por ser questão da mais lídima JUSTIÇA”
(sic).

Contrarrazões no Id. 280979858 aduzindo inadmissibilidade do recurso, porque pretendida rediscussão do julgado, e, no mérito, a correção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM FAVOR DOS EMBARGANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – NULIDADE – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DA SITUAÇÃO DE POSSE DA ÁREA LITIGIOSA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO, COM RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL ADEQUADA – RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do art. 489, §1o, do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que emprega conceitos genéricos, não enfrenta todos os argumentos relevantes ou não explicita os elementos probatórios que embasam suas conclusões.

A sentença impugnada não esclareceu quais provas foram determinantes para reconhecer a posse dos embargantes sobre a área litigiosa, limitando-se a referências genéricas à sobreposição de títulos e ao laudo pericial.

A prova documental apresentada não se revela suficiente para comprovar, de forma segura, o efetivo exercício da posse sobre a área litigiosa, sendo imperiosa a realização de audiência de instrução para colheita de prova testemunhal.

A ausência de instrução probatória, quando necessária à elucidação dos fatos, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a produção da prova necessária.

Sentença anulada, de ofício. Retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para instrução processual adequada. Recurso prejudicado.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

A questão posta sob apreciação a este Colegiado não é nova, já que
recentemente
foi analisado recurso conexo (
RAC no. 1000786-73.2021.8.11.0013
), inclusive envolvendo a mesma parte apelante e com objeto similar, que igualmente restringiu o cumprimento do mandado reintegratório expedido no bojo da Ação Demarcatória no. 2570-35.2003.8.11.0013, de modo que o presente feito deve ter a mesma sorte.

Digo isso porque, analisando o teor da sentença recorrida e das provas amealhadas ao feito, à exemplo do ocorrido no processo retromencionado, entendo imperiosa a declaração de nulidade da sentença, de ofício, ante a necessidade de melhor análise pelo juízo de origem,
das provas e dos argumentos das partes sobre os títulos de propriedade controvertidos, além de ser imperiosa a realização de audiência de instrução, visando a colheita de prova testemunhal para fim de se aferir se houve e quem exerceu e exerce posse precisamente sobre a área de 801,00 hectares da Fazenda Água Cristalina
.

Com efeito, verificando detidamente o teor da sentença recorrida, observa-se que o juízo
a quo
não deixou claro e evidente no édito recorrido quais elementos probatórios especificamente conduziram à ilação de que a parte embargante recorrida comprovou o domínio e a posse sobre a área litigiosa, não servindo para tal finalidade mera menção de que a prova pericial teria indicado sobreposição de títulos, nem tampouco os genéricos fundamentos utilizados neste sentido.

E quanto ao ponto, pertinente destacar que a prova pericial limitou-se meramente na análise documental dos títulos, conforme, aliás, é expressamente manifestado em Id. 267170331, resultando daí a suposta sobreposição que deu azo à procedência dos embargos de terceiros. Entretanto, mister ressaltar que quando do “aceite” do
múnus
público consignou que o trabalho a ser desenvolvido se resumiria em duas etapas, sendo elas resumidamente dividas em trabalhos de análise documental e
de constatações topográficas da área
(Id. 267170301 – pág. 04) o que compreende o trabalho de levantamento de dados em campo ou simplesmente vistoria
in loco
, mas que, entretanto, não ocorreu.

Complemente-se, ainda, que nem mesmo a conclusão pela sobreposição dos títulos se mostra satisfatória, bastando uma simples análise dos vários apontamentos meramente estatísticos e de incerteza envolvendo a real localização da área litigada, a qual cito, meramente de forma exemplificativa, a passagem constante da pág. 44 do Id. 267170344, ao assinalar que
“a apropriação das terras na região ao norte do Rio Pindaituba pela colonizadora,
pode ter acarretado na situação de sobreposição de títulos de propriedades já estabelecidas nesta localidade
”
(sic), entretanto, à fl. 47, conclui que tal constatação apenas foi possível mediante a ‘correção’ de um erro
“que alterou a denominação dos rios da região na oportunidade do loteamento da Gleba Guaporé/Jaurú, acarretando um acréscimo indevido de 130 mil hectares em favor da colonizadora Companhia Comercial de Terras Sul do Brasil”
(sic).

E conforme pacífica orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça,
“os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade
resguardar tanto a propriedade quanto a posse pertencente a terceiro, por direito real ou pessoal
, dando lugar apenas a uma cognição sumária sobre a legitimidade ou não da constrição judicial”
(NU 0002159-67.2006.811.0051 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022), situação que não se mostra totalmente comprovada e delineada pelos documentos juntados por ambas as partes.

Neste contexto, saliento que desde a inicial da demanda resta muito claro que a controvérsia destes embargos de terceiro recaem sobre a
alegada
legitimidade de propriedade e posse da parte embargante
recorrida especificamente sobre a área litigiosa com área de 801,00 hectares da Fazenda Água Cristalina
, não sendo precisa a sentença em apontar quais elementos probatórios especificamente conduziram à conclusão de que a parte embargante possui os melhores títulos de propriedade sobre o local da lide.

Neste sentido, infere-se que a lacônica sentença viola o dever de fundamentação, isso porque o art. 489, §1o, do CPC dispõe que não se considera fundamentada a decisão judicial que:

"II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.”

No caso em análise, como sobredito, verifica-se que a sentença impugnada faz
referência genérica a uma sobreposição de títulos dominiais e ao laudo pericial
, isto
sem indicar de maneira objetiva e detalhada quais provas foram preponderantes para a formação do convencimento judicial
.

Além disso,
não foram enfrentados aspectos centrais da controvérsia, como as inconsistências apontadas pelos ora apelantes quanto à legitimidade dos títulos dos embargantes recorridos e a alegada ausência de posse efetiva e legítima sobre a área litigiosa
.

Tal omissão configura vício de fundamentação, violando o princípio constitucional do devido processo legal substancial, conforme delineado no art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas de modo a permitir a adequada compreensão das razões de decidir e possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR – REVIGORAMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO OUTRORA DEFERIDA – AUSENTE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS, PROVAS E PEDIDO DA CONTESTAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO DE REVIGORAMENTO – OFENSA AO DEVER CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX CRFB/88) E PROCESSUAL DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 489, § 1° CPC) – DECISÃO QUE NÃO APRECIA FUNDAMENTOS, PROVAS E PEDIDO DA CONTESTAÇÃO CAPAZES DE REVERTER A LIMINAR DEFERIDA – NÃO ANÁLISE DA SUBSTÂNCIA DOS ARGUMENTOS EM RAZÃO DE POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÃO AINDA NÃO ANALISADA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DA DECISÃO ATÉ QUE SE ANALISEM AS QUESTÕES APONTADAS NA CONTESTAÇÃO CAPAZES DE INFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Observa-se que na decisão recorrida não foram sopesados os substanciosos argumentos e documentos apresentados na contestação que indicam possível ilegitimidade das partes autora e requerida na demanda de origem, assim como possível inexistência do contrato de aluguel, questões prejudiciais que, conquanto não analisadas, tem sério potencial de, em perspectiva, acarretar a extinção do processo sem resolução de mérito ou mesmo a improcedência da demanda com o conseguinte decaimento da liminar combatida.
Ao simplesmente revigorar a decisão recorrida e ignorar totalmente, sem qualquer ponderação, os argumentos, documentos e pedido de revogação da liminar veiculados na contestação apresentada pelo requerido agravante, infere-se que a decisão do juízo a quo incorre em manifesta nulidade, isso porque não atende a exigência constitucional (art. 93, IX, da CRFB/88) e processual de fundamentação (art. 489, § 1° do CPC), mormente porque não enfrenta os argumentos deduzidos na contestação “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
Diante da nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação e ponderação, ainda que sucinta quanto aos argumentos e provas da contestação, bem assim, expressa análise e deliberação quanto ao pedido de revogação da liminar, impõe-se a reforma da decisão recorrida que revigora os efeitos da liminar outrora deferida até que o juízo de origem analise e delibere expressamente sobre o teor da contestação e pedido da revogação da liminar deferida. Por se tratarem de questões que não foram apreciadas e decididas na origem, não há como esta Segunda Instância deliberar de forma mais incisiva quanto ao pedido de revogação da liminar outrora deferida, isto sob pena de malfadada supressão de instância.”
(N.U 1026965-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024) (destaquei)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO DENOMINADA INTERLOCUTÓRIA – IRRELEVÂNCIA – APELO ADMITIDO – ADJUDICAÇÃO DE BENS E QUITAÇÃO DO DÉBITO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DISPOSITIVO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DA PERICIA JUDICIAL – DÚVIDA RELEVANTE ACERCA DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1o, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – NULIDADE DA SENTENÇA
– NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS IMÓVEIS PENHORADOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO. No caso em apreço, embora o decisum objurgado tenha sido denominado “decisão interlocutória”, o seu conteúdo trata de extinção da obrigação objeto da execução, com declaração de quitação da dívida, hipótese que se amolda ao disposto nos arts. 924, II e 925, do CPC, consubstanciando-se em ato sentencial, conforme o art. 203, § 1o, do CPC, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação. A adjudicação é uma das formas de expropriação, por meio do qual o credor recebe determinado bem penhorado como forma de pagamento de seu crédito. In casu, a adjudicação dos bens penhorados foi determinada de ofício, bem como a declaração de quitação da dívida, o que não pode ser admitido, pois em nosso ordenamento jurídico prevalece o princípio dispositivo, ou da inércia da jurisdição, previsto no art. 2o, do CPC, e além disso, conforme o art. 797, do CPC, “realiza-se a execução no interesse do exequente”.
É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, § 1o, inc. I a IV, do CPC. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJ-MT - AC: 10266511920188110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA -
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE
- PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE.
1. A Constituição Federal (CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, § 1o, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC) é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura.”
(TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022) (destaquei)

Nos dizeres do ex-ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF):

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu.
O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional
”
(RE 435.256/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 26.5.2009, pub. 21.8.2009) (destaquei)

De outra feita, a despeito da vasta documentação coligida à inicial denotar indicativos de exercício de posse pela parte embargante, tais
elementos de prova não são precisos especificamente quanto ao exercício de posse sobre a área de 801,00 hectares da Fazenda Água Cristalina
, sendo imperioso, destarte, realizar audiência de instrução, a qual se prestará a verificar com segurança e de forma exauriente a realidade fática da posse sobre o local litigioso, o que não é possível depreender das provas amealhadas ao feito, nem tampouco do teor do édito recorrido, o qual é genérico no ponto.

Em outras palavras, além da deficiência na fundamentação da sentença, constata-se que não foi realizada audiência de instrução e julgamento para colheita de prova testemunhal,
a despeito da controvérsia existente sobre o efetivo exercício da posse sobre a área litigiosa
.

Neste contexto, o art. 369 do CPC consagra o princípio da ampla defesa e do contraditório, garantindo às partes o direito à produção de todas as provas legalmente admitidas e necessárias à demonstração de seus direitos.

Ademais, nos termos do art. 373, I e II, do CPC, cabe ao embargante comprovar sua posse e domínio sobre o bem em litígio. Contudo, no caso concreto, como sobredito, a mera juntada de documentos não se revela suficiente para dirimir todas as dúvidas sobre a ocupação e a posse exercida sobre a área específica descrita na inicial.

Em outras palavras, a prova documental coligida não se mostra suficiente para comprovar com segurança o efetivo exercício da posse sobre a área litigiosa, sendo essencial a oitiva de testemunhas que possam atestar a ocupação e a destinação dela ao longo dos anos.

Dessa forma, a ausência da audiência de instrução configura cerceamento de defesa, vício que também corrobora a anulação da sentença.

Diante das razões expostas, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para que seja realizada a audiência de instrução e julgamento, possibilitando a colheita de prova testemunhal quanto ao efetivo exercício da posse sobre a área litigiosa, salientando-se que essa medida visa resguardar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório,
garantindo que a decisão judicial seja proferida com base em um conjunto probatório completo e devidamente analisado
, em conformidade com os ditames do art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

Por fim, saliento que sequer é o caso de conhecer dos argumentos recursais das partes na medida em que a declaração de nulidade do édito por vício de fundamentação e necessidade de audiência de instrução é questão antecedente, suprimindo a possibilidade de análise da insurgência recursal.

Ante o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE SUSCITAR E DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para complementação da perícia mediante realização de inspeção
in loco
, bem como realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de possibilitar a produção de prova testemunhal sobre o exercício da posse na área litigiosa, com posterior prolação de nova sentença, devidamente fundamentada, restando, por conseguinte,
prejudicada
a análise do recurso de apelação interposto.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025